Tribunal: TJES
Processo: 5006782-52.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006782-52.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AURA RANGEL GUIMARAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E AMEAÇA NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOLO CONFIGURADO. BIS IN IDEM NA APLICAÇÃO DE AGRAVANTE. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO DESPROVIDO, COM REDUÇÃO DA PENA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que a condenou, como incursa nos arts. 129, §13, e 147 do Código Penal, combinados com a Lei nº 11.340/2006, à pena de 1 ano, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime aberto. A defesa pleiteia absolvição quanto ao crime de lesão corporal por insuficiência probatória e ausência de dolo, além de requerer a gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes dos autos são suficientes para a condenação pelo crime de lesão corporal qualificada; (ii) estabelecer se é cabível a exclusão da agravante prevista no art. 61, II, do Código Penal, por configurar bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas constantes dos autos — boletim de ocorrência, termo de medidas protetivas, laudo de exame de lesões corporais e testemunhos colhidos em juízo — confirmam, de forma harmônica e coerente, a materialidade e autoria do crime de lesão corporal qualificada no âmbito doméstico.

4. A palavra da vítima, firme e corroborada por prova pericial, possui especial relevância nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, sendo suficiente, quando harmônica e coerente, para sustentar a condenação.

5. As circunstâncias do caso concreto evidenciam, no mínimo, dolo eventual na conduta da ré, afastando a tese defensiva de ausência de dolo.

6. O pedido de gratuidade de justiça deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, conforme jurisprudência do TJES.

7. A agravante prevista no art. 61, II, do Código Penal deve ser excluída, pois coincide com circunstância elementar do crime de lesão corporal qualificada do art. 129, §13, configurando bis in idem, distinção não abrangida pelo Tema 1.197 do STJ, que trata do §9º do mesmo artigo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido, com redução da pena de ofício.

Tese de julgamento:

1. A prova testemunhal da vítima, quando coerente e corroborada por laudo pericial, é suficiente para a condenação por lesão corporal qualificada no âmbito da Lei Maria da Penha.

2. A exclusão da agravante do art. 61, II, do Código Penal é necessária quando esta coincide com circunstância elementar do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal, para evitar bis in idem.

3. O pedido de gratuidade da justiça deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 61, II, 129, §13, e 147; Lei nº 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Criminal nº 5013384-50.2023.8.08.0030, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 2ª Câmara Criminal; STJ, REsp nº 2.026.129/MS, rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 3ª Seção, j. 12.06.2024, DJe 24.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, e, de ofício, fixar a pena definitiva do crime sediado no artigo 129, §13 do Código Penal em 1 ano de reclusão, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
AURA RANGEL GUIMARÃES
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-a incurso nos artigos 129, §13 e 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei n. 11.340/06, à pena de 1 ano, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime aberto.

A defesa, em razões recursais, pugna pela absolvição da recorrente, quanto ao crime de lesões corporais, por insuficiência probatória e ausência de comprovação de dolo. Almeja, ainda, a concessão da gratuidade da justiça.

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual pelo conhecimento e desprovimento do apelo, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça (Dr. Almiro Gonçalves da Rocha).

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
AURA RANGEL GUIMARÃES
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-a incurso nos artigos 129, §13 e 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei n. 11.340/06, à pena de 1 ano, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime aberto.

A defesa, em razões recursais, pugna pela absolvição da recorrente, quanto ao crime de lesões corporais, por insuficiência probatória e ausência de comprovação de dolo. Almeja, ainda, a concessão da gratuidade da justiça.

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual pelo conhecimento e desprovimento do apelo, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça (Dr. Almiro Gonçalves da Rocha).

Pois bem.

A título de contextualização, em abreviada síntese, consta na exordial acusatória que, “no dia 27 de maio de 2023, por volta das 16:00 horas, na Rua Dom Pedro II, nº 155, Condomínio Parque Fragata, bloco 04, apt. 309, Colina de Laranjeiras, [no Município de Serra/ES], a [recorrente], de forma livre e voluntária, no âmbito das relações de hospitalidade, ofendeu a integridade corporal de Lara Hana Calixto Figueiredo, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais, de pág. 20, ID 39269297, bem como a ameaçou, por palavras, de lhe causar mal injusto e grave,”

Nesse cenário, a recorrente foi condenada incurso nos artigos 129, §13 e 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei n. 11.340/06.

Rememorados os fatos, passo à análise do recurso.

A defesa objetiva a absolvição da recorrente em razão de insuficiência probatória e por ausência de dolo específico.

Sem razão.

A materialidade e a autoria do crime sediado no artigo 129, §13, do Código Penal são indenes de dúvidas, notadamente pelo boletim unificado, termo de medidas protetivas, laudo de lesões corporais e pela prova testemunhal produzida em juízo.

A vítima relatou, em juízo, de maneira clara as agressões que lhe foram infligidas pela recorrente, conforme se observa no excerto a seguir:

(...) Que naquele dia acordou tarde, e que foi arrumar umas caixas; Que ela já havia avisado a dona da casa que iria se mudar no dia 01, e que ela precisava lavar suas roupas já que iria se mudar na próxima semana do local, e que era por volta de 12:00; e que o varal estava com muitas roupas da Aurea e a pia estava cheia de louças e ela enviou uma mensagem dizendo que precisava usar o varal. Que ela não respondeu a sua mensagem e então ela ouviu um barulho vindo do quarto da acusada e que foi bater na porta do seu quarto para poder pedir para que tirasse as roupas do varal e lavasse as louças sujas, e em seguida ela foi para o seu quarto e que não demorou muito
a Aurea foi ao seu quarto gritando e batendo na porta, alterada, deu um soco na porta do quarto que chegou a soltar a maçaneta, então elas começaram a discutir, quando então ambas começaram a a se agredir e a Aurea lhe desferiu um tapa em seu rosto, lhe desferiu socos na barriga, tentou lhe chutas, puxou-lhe os cabelos e quem em dado momento a Aurea se desvencilhou e pegou uma faca, que estava em uma caixa de papelão e foi pra cima dela dizendo que iria lhe matar, e que ela foi pra perto da máquina de lavar e nisso ela veio e tentava lhe atacar com a faca; Que ela ficou com os dedos machucados e teve lesões nos braços e e com os joelhos machucados, quando caiu, tentando escapar das agressões da autora, e que a acusada então mandou que ela saísse, senão iria mata-la;
Que em dado momento ela conseguiu telefonar para um parente de seu padrasto para que fosse no local pegar suas coisas e que acionasse a policia; Que ela estava de pijama, touca quando foi pedir ajuda; Que um vizinho acionou a policia e quando os policiais chegaram ela subiu para pegar os seus pertences e então foram para a delegacia. Que ela ficou abalada psicologicamente, pois estuda na UFES onde a acusada também estudava, e que ela era atendida por profissionais lá e não pôde mais ser atendida, perdendo o atendimento; Que até hoje tem medo da acusada, pois não imaginava passar por isso de ser agredida por uma pessoa que dormia na mesma residência que ela (...). Coerentemente com as declarações da vítima está o Laudo de Exame de Lesões Corporais, de ID 39269297.

Tais declarações estão em consonância com a conclusão do laudo pericial que descreve as lesões sofridas pela vítima (Id. 14820180).

Em interrogatório judicial, a recorrente afirmou que ambas trocaram agressões. Contudo, não há nos autos qualquer prova que comprove as lesões sofridas, por ela alegadas.

Assim, conforme o exame pericial associado a declarações coerentes prestadas pela vítima, é possível afirmar que há provas suficientes nos autos que revelam a prática do crime sediado no artigo 129, §13 do Código Penal.

Da mesma forma, é descabida a tese defensiva de ausência de dolo, tendo em vista que as circunstâncias do caso concreto (as agressões praticadas) revelam, no mínimo, o dolo eventual de agredir a vítima.

Por derradeiro, o pedido de gratuidade da justiça deve ser manejado perante o Juízo da Execução.

Nesse sentido: TJES - APELAÇÃO CRIMINAL: 50133845020238080030, Relator.: WALACE PANDOLPHO KIFFER, 2ª Câmara Criminal.

Em tempo, ao proceder a análise do processo dosimétrico, de ofício, verifico ser imperioso o decote da agravante prevista no art. 61, II, do Código Penal, tendo em vista a sua identidade com as circunstâncias elementares do tipo qualificado previsto no artigo 129, §13, do Código Penal, incorrendo em bis in idem.

Devo consignar que tal conclusão não está em colidência com o Tema 1.197, firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, pois seu âmbito de abrangência refere-se a possibilidade de aplicação da aludida agravante ao crime previsto no artigo 129, §9º do Código Penal.

Por oportuno, colaciono ementa do acórdão em que a tese repetitiva foi firmada:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO CONTRA A MULHER (ART. 129, § 9º, CP). APLICAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA (ART. 61, II, F, CP). POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. MAIOR PUNIÇÃO QUANDO O CRIME É PRATICADO CONTRA A MULHER (GÊNERO FEMININO).

1. Recurso Especial processado sob o regime previsto no art. 543-C, § 2º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ.

2. Não há bis in idem na aplicação da agravante genérica prevista na alínea f do inc. II do art. 61 do Código Penal (CP), em relação ao crime previsto no art. 129, § 9º, do mesmo Código, vez que a agravante objetiva uma sanção punitiva maior quando a conduta criminosa é praticada "com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica" (destaquei), enquanto as elementares do crime de lesão corporal tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal, traz a figura da lesão corporal praticada no espaço doméstico, de coabitação ou de hospitalidade, contra qualquer pessoa independente do gênero, bastando ser ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem o agente conviva ou tenha convivido, ou seja, as elementares do tipo penal não fazem referência ao gênero feminino da vítima, enquanto o que justifica a agravante é essa condição de caráter pessoal (gênero feminino - mulher).

3. A circunstância que agrava a pena é a prática do crime de violência doméstica contra a mulher, enquanto a circunstância elementar do tipo penal do art. 129, § 9º, do Código Penal, não faz nenhuma referência ao gênero feminino, ou seja, a melhor interpretação - segundo o art. 5° da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - é aquela que atende a função social da Lei, e, por isso, deve-se punir mais a lesão corporal contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, se a vítima for mulher (gênero feminino), haja vista a necessária aplicação da agravante genérica (art. 61, inc. II, alínea f, do CP).

4. Recurso especial representativo da controvérsia provido, para, no caso concreto, restabelecer a sentença condenatória que, na segunda fase da dosimetria, aplicou a agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal, fixando a pena privativa de liberdade final em 4 meses e 2 dias de detenção, em regime inicial aberto; e, assentar, sob o rito do art. 543-C do CPC a seguinte TESE: "A aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura bis in idem".

(REsp n. 2.026.129/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, julgado em 12/6/2024, DJe de 24/6/2024).

Assim, fixo a pena definitiva do crime sediado no artigo 129, §13 do Código Penal em 1 ano de reclusão.

Mantenho os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
DE OFÍCIO
, procedo ao decote da agravante prevista no art. 61, II, do Código Penal, fixando a pena definitiva do crime sediado no artigo 129, §13 do Código Penal em 1 ano de reclusão.

É como voto.